Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO DENEGADA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que não conheceu do habeas corpus impetrado pelo recorrente, no qual buscava o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 317 (corrupção passiva), 321 (advocacia administrativa), 333 (corrupção ativa) e 348 (favorecimento pessoal), todos do Código Penal.
2. A Defesa sustenta excesso de prazo injustificado na condução do inquérito, que tramita há mais de seis anos sem conclusão, e argumenta que o Processo Administrativo Disciplinar paralelo afastou as imputações mais graves, o que, a seu ver, revelaria a inexistência de justa causa.
II. Questões em discussão
3. A controvérsia reside em (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento do recurso em sentido estrito como apelação, diante da impugnação a sentença que não conheceu da ordem impetrada.; e (ii) definir se o prolongamento do inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e favorecimento pessoal, ainda em curso, configura, por si só, constrangimento ilegal a ensejar seu trancamento por meio de habeas corpus.
III. Razões de decidir
4. É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível apelação, a parte interpõe Recurso em Sentido Estrito, desde que observados os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal.
5. O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas a atipicidade do fato, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. A investigação versa sobre fatos de elevada gravidade e complexidade, envolvendo supostos crimes funcionais praticados por agente público, sendo legítima a continuidade das apurações, notadamente diante da inexistência de inércia injustificada e da existência de diligências recentes.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que os prazos procedimentais, em se tratando de investigado solto, são de natureza imprópria e devem ser interpretados com razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal na mera duração prolongada da investigação.
8. A apuração disciplinar não vincula o juízo penal, possuindo natureza autônoma, e não elide, por si só, a justa causa da persecução criminal.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido. Ordem de habeas corpus de ofício denegada.